Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-26.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002184-26.2020.8.14.0045

APELANTE: BRUNO DA ROCHA BASILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DOMÉSTICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSISTÊNCIA ENTRE O RELATO DA VÍTIMA E O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Bruno da Rocha Basílio contra sentença da Vara Criminal de Redenção/PA que o condenou a 1 mês de detenção, em regime aberto, além de reparação mínima de R$ 660,00, pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006.

A defesa requereu absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória e contradições no testemunho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a sentença condenatória, especialmente quanto à:credibilidade e coerência da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; consistência das provas produzidas; verossimilhança da negativa do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Extrai-se dos autos que a vítima Melissa de Oliveira Pacheco, enteada do acusado, relatou de maneira firme e coerente que o réu, durante discussão motivada pelo desaparecimento de sua carteira, afirmou que, caso acionassem a polícia, “bateria nelas e, se fosse preso, quando saísse, a mataria”.

As declarações da vítima mantiveram coerência desde o início da persecução penal, guardando plena sintonia com o conjunto probatório, sendo corroboradas pelos relatos prestados na fase inquisitorial e confirmadas em juízo.

A negativa do acusado mostrou-se isolada
e
destituída de verossimilhança, não encontrando amparo nas demais provas produzidas.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência confere especial relevo ao relato da vítima, por se tratar de delitos geralmente cometidos sem testemunhas e com reduzida possibilidade de prova documental. O depoimento firme e harmônico da vítima, aliado às circunstâncias fáticas, constitui elemento probatório idôneo para amparar a condenação.

Assim, restam comprovadas a materialidade
e a
autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.
Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento

O depoimento firme, coerente e compatível da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica constitui elemento idôneo para embasar condenação, especialmente quando corroborado pelas demais circunstâncias do caso.

A negativa isolada do réu, desacompanhada de suporte probatório, não afasta a responsabilidade penal quando confrontada com prova testemunhal segura e harmônica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO DA ROCHA BASÍLIO, em face a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou a pena de 01 mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização de reparação de danos em favor da(s) vítima(s), no valor de metade do salário-mínimo (R$ 660,00) em 30 dias, sob pena de execução no juízo cível competente, em razão da violação dos direitos fundamentais da vítima, pela prática do delito insculpido no art. 147, do CP, no contexto da Lei 11.340/06 (ID 27846639 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou que o recorrente seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do C.P.P (ID 27846642 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 27846645 - Pág. 1).

Nessa Superior instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28013813 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Noticiam os inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 05 de março de 020, por volta das 02h20min, na Avenida Bahia, Bairro Novo Horizonte, no município e Redenção-PA, o acusado BRUNO DA ROCHA BASILIO, ameaçou de causar mal justo e grave as vítimas TATIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, sua companheira e ELISSA DE OLIVERA PACHECO, sua enteada. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias fáticas, o acusado BRUNO DA ROCHA BASILIO descumpriu medidas protetivas em face de sua companheira TATIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, deferidas no dia 20 de julho de 2019 (processo no. 03090345720198140045), conforme documento em anexo. Segundo consta, a vítima TATIANE e o denunciado vem mantendo um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses. Consta ainda que a vítima há algum tempo tenta terminar a relação, contudo o acusado não há deixa em paz. Depreende-se que no dia dos fatos, o acusado estava na residência das vítimas, quando por volta das 02h20min, o mesmo se deslocou até o quarto onde elas estavam dormindo e começou a bater na porta perguntando onde estava sua carteira. Ato contínuo as vítimas afirmaram que não sabiam onde estava localizado a carteira do acusado, ocasião em que iniciaram a procura da carteira mesmo sem ajuda do mesmo. Logo após, o acusado começou a incriminar as vítimas dizendo que elas teriam furtado a sua carteira, oportunidade em que as mesmas disseram que iriam acionar a polícia. Ocorre que neste momento o acusado ameaçou as vítimas dizendo que se elas acionassem para a polícia, colocaria fogo em sua residência, depois iria agredi-las e no final as matariam. Diante da situação, a vítima MELISSA, acionou a Policial Militar, a qual se deslocou até o local, e ao chegar a guarnição policial composta pelo PM JOSIEL RODRIGUES PIRES e o PM JHONATHAN PEREIRA DE CARVALHO, encontrou o acusado e as vítimas trancados na residência, pois afirmaram que não sabiam onde a chave estava localizada, sendo que aproximadamente 15 (quinze) minutos depois, conseguiram sair da residência, momento em que as vítimas afirmaram terem sido ameaçadas pelo acusado, bem como a vítima TATIANE relatou que o acusado também estava descumprindo medidas protetivas deferidas no dia 20 de julho de 2019. Diante da situação de flagrante, deu-se voz de prisão. Interrogado, o denunciado BRUNO DA ROCHA BASILIO, negou a autoria delitiva.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa, em suas razões recursais, asseverou pelo pleito absolutório, devido ausência de prova segura da ocorrência dos fatos, uma vez que a formação da culpa do réu, baseou-se exclusivamente no depoimento subjetivo e contraditório da vítima. Nesse cenário sem razão o pleito defensivo.

Nos termos do art. 147, do Código Penal, e § 5º, da Lei Maria da Penha, o crime de ameaça em contexto de violência doméstica exige, para sua configuração, além da ameaça proferida pelo agente de causar mal injusto, grave e factível, o fundado temor. Desse modo, indispensável a análise da oitiva da vítima para observar se houve a subsunção da ação reprovável do recorrente ao tipo penal em evidencia.

A vítima MELISSA DE OLIVEIRA PACHECO declarou que BRUNO tinha relacionamento com a mãe da depoente, TATIANE, que eram namorados, que BRUNO ameaçou sua mãe, não sabendo o motivo, que ambos estavam alcoolizados, que BRUNO partiu para cima dela, que então foi agredida por BRUNO, que fez exame de corpo de delito, não teve lesão, mas foi agredida, que foi empurrada por BRUNO, que não estava presente quando BRUNO ameaçou, não ouviu, que estava de longe, que viu e se aproximou e foi empurrada, que não tinha medida protetiva em favor da sua mãe, que aconteceram várias vezes e acabou confundindo, que em REDENÇÃO houve ameaças, agressão não, que não agrediu sua mãe, somente ameaçou, que BRUNO nunca morou na casa da depoente, que no dia BRUNO estava na sua casa, mas ele não morava lá, que a depoente esclarece que os fatos que relatou ocorreram anteriormente em REDENÇÃO, que BRUNO tinha medida protetiva contra a depoente, para não se aproximar da depoente, que contra TATIANE não tinha medida protetiva, que no momento não se recorda do que BRUNO chegou a falar, que BRUNO escondeu a carteira, acusou a depoente a sua mãe de terem pego a sua carteira, BRUNO disse que iria bater na depoente e na vítima que BRUNO falou que se fosse preso a mataria, que na época tinha medida protetiva em seu favor, porque quanto foi empurrada, então pediu medida, em Conceição do Araguaia, que então em Redenção.

Por sua vez o acusado BRUNO DA ROCHA BASILIO no

interrogatório alegou que a acusação é falsa, que não tem motivo pessoal ou particular para estar sendo acusado, que não conhecia os policiais, que não tem nada contra, que MELISSA pode ter ciúmes, que não aconteceu nada, que estavam na companhia na de MELISSA e TATIANE, que começou discussão sobre cheque na loja do depoente, que TATIANE começou crise de ciúme, que MELISSA entrou no meio, que TATIANE continuou brigando, que falou que iria sair de casa, que MELISSA deu uma crise e surtou, que MELISSA quebrou a porta de vidro, que ficaram presos dentro da casa, que foi tomar banho, que discutiram, que TATIANE escondeu a carteira com a chave, que MELISSA se estressou por causa discussão e chamou a polícia, que não falou com MELISSA, que não falou nada para TATIANE e MELISSA, que ligou para seu pai, que sabia que seria ser preso de novo, que seu joelho estava estourado, caso contrário teria pulado o muro, que relatou aos policiais que não tinha feito nada, que MELISSA e TATIANE desceram com a chave e carteira, que elas que esconderam, que falava para elas não chamarem a polícia, que não ameaçou, que tinha medida protetiva em favor de TATIANE, mas seu advogado tinha quebrado, que alguns meses antes foram concedidas medidas protetivas em Conceição do Araguaia, que logo voltaram a morar juntos, que a vítima pediu para retirar a medida, que no dia as medidas protetivas.

Na espécie, extraem-se das provas orais do acervo, que a vítima, filha da companheira/namorada do acusado, asseverou que o móvel do feito foi o sumiço da carteira do réu, e no calor dos acontecimentos a vítima sinalizou que iria acionar a polícia, ocasião em que o réu a interpelou dizendo que, caso ela acionasse, a agrediria, e que se fosse preso, a mataria.

Com efeito, as afirmações ameaçadoras do réu, constam desde a fase embrionária do feito, e derrogam a negativa do acusado, as quais não encontraram ressonância nos autos, uma vez que não guarda verossimilhança com as circunstâncias dos fatos, narrados em que estava com ânimo exaltado.

Por outro lado, temerário ignorar os relatos coerentes da vítima, que possuem sintonia com a enredo do acervo processual, a qual relatou que no dia dos fatos foi ameaçada pelo apelante, inclusive quando estava na Delegacia, este afirmou que se fosse preso, quando fosse solto, a mataria. Dessa forma, incontroverso a autoria delitiva, em face da narrativa segura e coerente da vítima, que emprestou credibilidade a acusação, ratificando, desse modo, os termos entabulados na denúncia.

Na hipótese, data vênia as razões do apelo,
o simples fato da defesa negar a materialidade delitiva, sem apresentar qualquer substrato comprobatório de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua tese, notadamente quando a versão apresentada encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie. Vale consignar a relevância da narrativa da vítima nesse tipo de evento,
notadamente quando se apresenta firme e coerente desde o início, coesa e compatível com a prova dos autos.

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais... Precedentes”. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg HC 842.971; Proc. 2023/0270353-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 18/04/2024)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

2 - DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025